Tribunal: TJDFT
Processo: 0002537-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SHOW EM EVENTO CULTURAL DA ADMINISTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 10, INCISO VIII, DA LEI 8.429/1992. CONTRATAÇÃO DIRETA. INTERMEDIAÇÃO POR REPRESENTANTE EXCLUSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARECER NORMATIVO 393/2008 PROCAD/PGDF. ILEGALIDADES MANIFESTAS. PREJUÍZO AOS COFRES DA ADMINISTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. SUPERFATURAMENTO. DANO PRESUMIDO.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, no art. 12, expressamente dispõe que acerca das cominações a que o responsável pelo ato de improbidade está sujeito, independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas em lei específica, consagrando a independência entre as esferas.

2. Para os casos de inexigibilidade de licitação, previstos no artigo 25 da Lei 8.666/1993, a inviabilidade de competição deve ser adequadamente demonstrada.

3. O art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 prevê que o processo de inexigibilidade será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; II - razão da escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa do preço; IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

4. A contratação de profissional artístico sem licitação requer que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública e que a contratação seja realizada diretamente com ele ou com seu empresário exclusivo. No caso, não restou comprovada a situação de inexigibilidade de licitação, especialmente porque não houve a demonstração de que a banda contratada era consagrada pela opinião pública ou pela crítica especializada a ponto de inviabilizar a competição entre outros músicos de talento similar.

5. Conquanto a comprovação da representação exclusiva possa ocorrer por declaração formal do artista, outras formalidades devem ser adotadas para sua validade, como o registro do empresário em órgão competente do Ministério do Trabalho, consoante expõe o Parecer 393/2008 PROCAD/PGDF.

6. Além do indevido uso da inexigibilidade de licitação, outras irregularidades foram cometidas no processo de contratação da banda, como a falsificação de documentos visando superfaturamento e a criação de comissão meramente formal para legitimar o processo seletivo.

7. A nulidade do ato administrativo, em razão da sua ilegalidade, não gera automaticamente o reconhecimento da ocorrência de improbidade administrativa, devendo ser analisada a existência dos elementos objetivo (dano) e subjetivo (dolo ou culpa) para a sua caracterização.

8. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, na hipótese prevista no art. 10, inciso VIII, da Lei 8.429/1992 – dano ao erário por frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente – o dano revela-se presumido.

9. Relativamente ao elemento subjetivo, o c. Superior Tribunal de Justiça esclarece que, para que seja reconhecida a existência de improbidade administrativa, mostra-se necessária a demonstração de dolo para os tipos dispostos nos arts. 9o e 11 e, ao menos culpa nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/1992.

10. Consoante o art. 25 da Lei 8.666/1993, no caso de inexigibilidade de licitação, uma vez comprovado o superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

11. A anulação do contrato apresenta-se como consequência do reconhecimento da ilegalidade do processo administrativo em que foi reconhecida a inexigibilidade de licitação.

12. Nos termos do art. 59 da Lei 8.666/1993, tendo havido a participação dos particulares na nulidade do contrato administrativo, a eles não se mostra cabível o pagamento de qualquer indenização pelo serviço executado .

13. Deu-se parcial provimento ao apelo, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.